Tribunal: CARF
Processo: 11831.000573/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000573/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.263 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
YARA SANTOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ARGUIÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000573/2009-13
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000573/2009-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, intempestiva a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte - IRRF.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2007, Ano Calendário
2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de
Dedução Indevida de Incentivo, por falta de comprovação/falta de previsão legal e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, que resultaram em
redução do valor pleiteado de restituição.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 04/06.
O contribuinte apresenta impugnação às fls.01/03, alegando, em síntese:
1) Recebeu a notificação em 30/01/2009, estando dentro do tritídio legal para
oferta de impugnação;
2) Não existe dedução de incentivo no valor apontado;
3) Relativamente a retenção na fonte, encaminhou a Delegacia todos os DARF’s
pertinentes e não foi possível identificar os documentos faltantes e diligenciar a
Nossa Caixa para obtenção de segunda via;
4) Na cópia da declaração de posse da impugnante consta o valor de R$ 2.400,00
que não constou da declaração original;
5) Deve ter havido equívoco na digitação ou falha do programa, autorizando a
desconstituição do lançamento;
6) Somente agora foi notificada dos fatos que alteraram os valores de sua
declaração, prejudicando sua defesa;
7) Antes do lançamento deveria ter sido dada oportunidade para ampla defesa, o
que não ocorreu;
8) Como Juíza do Trabalho é beneficiária de tutela antecipada que autoriza a
utilização da UFIR para a parcela a deduzir, na época R$ 6.518,73;
9) Requer seja anulado o lançamento, acolhendo-se os cálculos apontados.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000573/2009-13

PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2011 (e-fl. 31), o sujeito
passivo interpôs, em 29/04/2011 (e-fl. 32), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que sua impugnação foi tempestiva, que o
recebimento da correspondência por funcionário de seu condomínio não implica na sua regular
intimação, que a base da impugnação aponta erro material da administração pública, que não foi
deduzida contribuição previdenciária de autônoma, que não foram considerados comprovantes
de recolhimento apresentados (DARFs).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre apreciação da tempestividade da impugnação.
De pronto indique-se a Súmula CARF n° 9, que afasta o argumento basilar do
recurso voluntário, acerca do recebimento de correspondência no endereço da interessada, cf.
citação abaixo:
Súmula CARF n° 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação em relação à tempestividade desta, nos termos
do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (NOVO RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a
instância adotadas como razões pertinentes de decidir:
...
Trata-se, no caso vertente, de impugnação apresentada em 02/03/2009, às fls. 01, ao
Lançamento de fls. 04/06, cuja ciência ao contribuinte aconteceu em 28/01/2009,
conforme documentos de fls. 10 e 19, através do Aviso de Recebimento no 816053728.
...
Assim, passamos a analisar a tempestividade enquanto preliminar, tendo em vista o que
dispõe o Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12/07/1996, in verbis:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000573/2009-13

Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Dispõem os arts. 14 e 15 do Decreto 70.235, de 06/07/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários, que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Acerca da intimação da exigência, o Decreto 70.235, de 1972, e alterações posteriores,
estabeleceu em seu art. 23, que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)(g.n.)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e
II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local,
ou afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; (grifei)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este o meio utilizado.
(Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
§ 4o - Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria
da Receita Federal. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
O prazo para impugnação é peremptório e improrrogável, em razão da revogação do art.
6o do Decreto 70.235, de 1972, pelo art. 7o da Lei no 8.748, de 1993.
Verifica-se, no presente caso, que a contribuinte foi cientificada do presente
lançamento, em seu domicílio fiscal, através do Aviso de Recebimento, às fls. 19,
em 28/01/2009 (4a Feira), tendo como recebedor o Sr. Lourival Coelho e apresentou
a sua impugnação em 02/03/2009 (2a Feira), após o prazo legal de 30 (trinta) dias.
(ora grifado)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000573/2009-13

Desta forma, de acordo com o art. 14 do Decreto 70.235/1972, não restou instaurado o
contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o inconformismo da
impugnante, extemporaneamente manifestado.
Conclusão.
Em razão de todo o exposto, voto no sentido de não conhecimento da impugnação,
por intempestiva..
....
Verifica-se portanto que não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no
recurso, ocorre a preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação dos demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original